Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível Processo no: 0700875-59 Impetrante(s): HENRIQUE JOSÉ MASSOTE DE GODOY Impetrado(s): SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por HENRIQUE JOSÉ MASSOTE DE GODOY contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, o impetrante pede: a) a concessão da liminar para que seja suspensa a exigência do IPVA, com relação ao ano de 2020, referente ao veículo I/CHEV CRUZE, placa PBT 0898, de sua propriedade até o final da decisão de mérito, b) no mérito, a confirmação da liminar para que seja mantida a isenção de IPVA quanto ao veículo mencionado, e c) subsidiariamente, em caso de ser considerada a incidência, que seja lançado o IPVA apenas no valor que excedeu o teto previsto pela nova legislação. Sustenta, em suma, que é portador de deficiência física (CID 10: M 45.0), consistente em espondilose anquilosante, doença autoimune consubstanciada na calcificação das articulações da coluna vertebral com limitações. Diz que como consequência da deficiência física, e após cumprir todas as exigências legais, inclusive obtendo a CNH categoria “B”, adquiriu o direito de comprar veículo automotor com isenção de IPI e IPVA, com base no art. 1o, V, a, da lei no 5.593/15. Alega que em nenhum momento durante todos esses anos consecutivos foi condicionado o valor do automóvel à concessão do benefício. Entretanto, ao requerer a isenção de IPVA relativo ao ano de 2020, do mesmo veículo, foi surpreendido pelo indeferimento de seu pleito ao argumento de alteração da legislação de IPVA, que condiciona a isenção do valor do veículo, não podendo ultrapassar o valor de R$ 70.000,00. Portanto, segundo o impetrado a nova lei do IPVA (lei no 6.466/19) agora condiciona o referido benefício ao valor do automóvel que não pode ultrapassar R$ 70.000,00. Defende que a lei nova não pode retroagir para atingir aqueles que possuem direito adquirido. Instruiu o feito com os documentos de fls. 11/26 (ID 13695597). É o breve relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelo impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, que teria indeferido o pleito de concessão de isenção de IPVA do ano de 2020 ao impetrante, quando este gozaria de direito adquirido referente a anos anteriores de isenção (fls. 24/25 – ID 13695596). Inicialmente, convém destacar que de acordo com o art. 4o, VII, da Lei Distrital no 7.341/85, foi instituída isenção ao pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA para “pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista”. Eis o teor do dispositivo legal mencionado: “Art. 4o - São isentos do pagamento do imposto: (...) VII – de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: a) para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa portadora de: 1) deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 2) deficiência visual, aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o, ou ocorrência simultânea de ambas as situações; b) o veículo automotor deverá ser adquirido diretamente pelo portador da deficiência física e, no caso do interdito, pelo curador; c) adotar-se-á a definição dada no ato conjunto editado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Ministério da Saúde, de que trata o § 4o do art. 1o da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, na redação dada pela Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, para fins de conceituação de pessoa portadora de deficiência mental severa ou profunda, ou autista, bem como as normas e requisitos para emissão dos laudos de avaliação; d) o curador responde solidariamente quanto ao imposto que deixar de ser pago, em razão da isenção de que trata este inciso; e) admitir-se-á como adaptação especial, para os fins do número 1 da alínea “a”, o câmbio automático ou hidramático e a direção hidráulica;” – g.n. A Lei Distrital no 6.466/19 alterou a Lei no 7.341/85, dispondo em seu art. 2o: “Art. 2o São isentos do IPVA: (...) V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: a) para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa portadora de: 1) deficiência física: aquela que apresenta alteração completa ou parcial de 1 ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 2) deficiência visual: aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações; b) o veículo automotor deve ser adquirido diretamente pelo portador da deficiência e, no caso, de interdito, pelo curador, em nome do interdito; (...) X - o veículo automotor novo, no ano de sua aquisição; (...) § 1o Nas hipóteses de isenção de que trata este artigo, são considerados, além da propriedade, o domínio útil ou a posse detidos em decorrência de alienação fiduciária ou de arrendamento mercantil. § 2o Os profissionais autônomos e os portadores de deficiência física já contemplados, respectivamente, com as isenções previstas nos incisos IV e V do caput podem obter o benefício para veículo novo no ano da aquisição, caso em que cessarão os efeitos da isenção sobre o veículo usado, a partir da data de aquisição do veículo novo, sem prejuízo do disposto no § 4o, I. (...) § 5o No caso previsto no inciso V do caput: I - o benefício limita-se: a) a 1 veículo por contribuinte; b) a veículo cujo valor não seja superior àquele estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; II - tratando-se de veículo novo adquirido com isenção do ICMS, comprovado mediante apresentação do documento fiscal de aquisição do veículo, dispensa-se a exigência de apresentação de laudo médico; III - tratando-se de veículo usado, para fins de observância do limite de que trata o inciso I, b, é verificado o valor constante na pauta de valores venais do IPVA para o exercício correspondente. (...)” – g.n. Imperioso destacar que a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, feita por intermédio de lei, estando prevista no art. 175 do Código Tributário Nacional (CTN): “Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”. Na isenção, a obrigação tributária surge com o fato gerador, porém a lei dispensa o pagamento do tributo. Em regra, a isenção decorre de lei que especificará suas condições e os requisitos necessários à sua concessão, informando os tributos sobre os quais recai e, quando preciso, sua duração (art. 176, caput, do CTN). Tanto é assim que o art. 97, VI, do CTN prevê: “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.” No caso, em que pese o ente público ter deferido a isenção do IPVA ao impetrante nos anos anteriores a 2019 e no ano de 2019, isso não lhe confere direito adquirido à isenção do imposto para o ano de 2020. Primeiro, porque havia outra lei regulamentando a isenção conferida aos deficientes físicos, bem como outros requisitos de cumprimento para a aplicação da lei (Lei no 7.341/85). E segundo, que há nova normatividade (Lei no 6.466/19), estabelecendo outros requisitos para a concessão do direito pleiteado. Cabe ressaltar que o impetrante adquiriu novo veículo (I/CHEV CRUZE, placa PBT 0898) em 13/06/19 (fl. 15 – ID 13695593), oportunidade em que conseguiu gozar da isenção referente ao ano de 2019 (fls. 21/22 – ID 13695595). Contudo, a partir da nova lei em vigor é possível observar que há requisitos faltantes para que o impetrante possa conseguir o benefício desejado. Ademais, a nova lei (Lei no 6.466/19) não revogou inteiramente a matéria que tratava a Lei Distrital no 7.431/85, apenas revogou algumas disposições que devem ser observadas, de acordo com o que dispõe o art. 2o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/42 (Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB): “Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.” Desse modo e a princípio, é possível verificar que o impetrante não cumpre todos os requisitos legais estipulados pela Administração Pública para a concessão do benefício, pois o veículo por ele adquirido tem como base de cálculo o valor de R$ 97.759,00 (fl. 26 – ID 13695597), que supera em muito o valor estabelecido como padrão para a concessão da isenção às pessoas com deficiência física (R$ 70.000,00). Como já devidamente salientado, a isenção tributária advém das situações descritas na lei. Nesse sentido, não havendo plausibilidade nas alegações ofertadas, no sentido de ofensa a direito líquido e certo e, considerando-se a ausência do perigo de dano, é indevido o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, de 28 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator